Tribunal: TJMT
Processo: 1024906-19.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024906-19.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JEAN JOSE DO NASCIMENTO - CPF: 041.554.331-25 (RECORRENTE), GILBERTO JUNIOR DE OLIVEIRA ALCANTARA - CPF: 046.571.721-74 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), GIZA HELENA COELHO - CPF: 147.349.028-60 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ORGÃOS PROTETIVOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. TERMO DE CESSÃO COM NÚMERO DE CONTRATO DIVERSO. RESTRIÇÃO INDEVIDA. EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO PRÉ-EXISTENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Diante da negativa da parte Recorrente em ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos o termo de cessão de crédito específico, com as informações necessárias como o número do contrato cedido e os dados pessoais do devedor, capaz de autorizar a cobrança do débito ora questionado.

2.
A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
“in re ipsa
”.

3.
Anotação pré-existente. Aplicação da Súmula 385 do STJ. Dano moral inocorrente.

4.
Sentença reformada.

5
. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pela reclamante em face da sentença de improcedência da pretensão inicial ao fundamento de que a recorrida comprovou a relação jurídica entre as partes através da documentação apresentada na defesa.

O recorrente sustenta a reforma da sentença para julgar procedente a ação, ao argumento de que a parte recorrida não comprovou a cessão de crédito e a origem da dívida e sua legitimidade para cobrá-lo. Pleiteia danos morais.

Foi apresentada as contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

O juízo de primeiro grau concedeu a gratuidade de justiça ao Recorrente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento ou não da exigibilidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito, bem como, se procede o pedido de indenização por danos morais.

O
reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, no valo
r de
R$580,95 –
datado em
17/03/2019
, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Recorrida, juntando extrato da negativação.

Do outro lado, a Reclamada defende a exigibilidade do débito, alegando que o débito foi cedido
pelo SANTANDER
, tendo
o
Recorrente não adimplido com suas obrigações, sendo lícita a inscrição do seu nome nos órgãos protetivos.

Para comprovar suas alegações, juntou à defesa
“
Termo de cessão” e “Faturas”.

Todavia, a
nalisando os documentos juntados,
verifica-se que o número do contrato que consta no termo de cessão é diverso ao número constando no extrato de negativação, conforme abaixo se vê:

Portanto,
há um ponto em desfavor da Reclamada, qual seja, não comprovou
a cessão do crédito,
considerando a ausência de juntada do
termo de cessão
de crédito específico
, o qual possui os dados necessários como o número do contrato cedido, capaz de legitimar e autorizar a cobrança do débito ora questionado.

Assim,
os documentos juntados aos autos pela reclamada, desacompanhados do
termo de cessão especifico
,
nada esclarecem a respeito da controvérsia, porquanto não demonstram a legitimidade da empresa Recorrida para realizar a cobrança
.

Nesse caminho, a inscrição do nome d
o
consumidor nos órgãos de proteção ao crédito foi realizada de forma indevida, sendo cabível a inexigibilidade do débito.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in
re

ipsa
, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula:
“A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in
re

ipsa
”,
salvo se houver negativação preexistente.
”
(Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22). G.N

Entretanto, no caso dos autos, o pleito indenizatório, não deve ser acolhido, pois a parte autora possui inscrição pré-existente ao débito discutido, conforme demonstra o extrato
SCPC, anexo à contestação, conforme se vê:

- ANOTAÇÃO QUESTIONADA

R$580,95 – datado em 17/03/2019

- ANOTAÇÃO PREEXISTENTE

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTÃO

R$224,75 –
datado em
25/12/2016

Desse modo, a negativação pré-existente enseja óbice ao pleito indenizatório, conforme o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça.

R
estando
comprovado que há anotação preexistente em nome do consumidor nos órgãos de proteção, inexiste dano moral a ser indenizado, em consonância com o disposto na Súmula 385 do STJ, aplicada ao caso em apreço.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
a)
declarar
inexigível o débito
sub judice
no valor de
R$
580,95
(
quinhentos e oitenta reais e noventa e cinco centavos
)
;

b)
julgar improcedente o pedido de danos morais
, em razão da apli
cabilidade da Súmula 385 do STJ.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar
a
Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido
Bortolussi
Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2022